Tribunal: TJDFT
Processo: 0707222-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707222-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DENEVIT FRANCA AGRAVADO: SARA DE JESUS FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré reconvinte, PATRICIA DENEVIT FRANCA, contra decisão que, nos autos da ação de despejo ajuizada por SARA DE JESUS FREIRE (processo no 0724544-98.2021.8.07.0003), indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Decisão de ID 30884450 concedeu o efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito recursal. Ofício do Juízo de origem acostado no ID 33649390 informa que houve a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Diante do conteúdo do ofício de ID 33649390, observa-se que houve a revogação da decisão que havia indeferido a concessão do benefício da gratuidade em favor da parte ré reconvinte. Através da leitura da decisão de ID 118577008 do processo de origem verifica-se que houve a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte ré, com o consequente recebimento da reconvenção independente do recolhimento de custas. Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte ré, ora agravante. Comuniquem-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora